Tribunal: TJSP
Processo: 2242136-62.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Habeas Corpus. Pleito objetivando a unificação das penas do paciente, nos termos do art. 71, do Código Penal, porquanto os delitos praticados se deram em um intervalo de 30 dias, em continuação delitiva. Inviabilidade. Inexistência do aludido ato coator, uma vez que nem sequer houve requerimento ao Juízo a quo acerca de pedido de unificação de penas. Ademais, a via eleita não se presta ao

Ementa:
Habeas Corpus. Pleito objetivando a unificação das penas do paciente, nos termos do art. 71, do Código Penal, porquanto os delitos praticados se deram em um intervalo de 30 dias, em continuação delitiva. Inviabilidade. Inexistência do aludido ato coator, uma vez que nem sequer houve requerimento ao Juízo a quo acerca de pedido de unificação de penas. Ademais, a via eleita não se presta ao atendimento da pretensão vislumbrada pela impetrante, a qual deve ser objeto de recurso próprio, em via ampla, qual seja, o agravo em execução, consoante disciplina o art. 197 da Lei de Execução Penal. Ordem denegada.